Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0703509-28.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA ANANIAS DA SILVA REU: ERENILTON DA SILVA MARTINS, IRLANEIDE SOUSA RIBEIRO DESPACHO O réu Erenilton da Silva Martins pugna, em contestação, pelo deferimento da gratuidade de justiça (id. 16252325), mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Ressalte-se que na ação de reintegração de posse cumulada com anulação de negócio jurídico por ele ajuizada em 15/09/2017 (processo no 0710879-42.2017.8.07.0007), qualificou-se como servidor público e recolheu as custas iniciais (id. 16254366, págs. 7 e 19/20). Intime-se o réu Erenilton da Silva Martins para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, art. 99, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora